Tribunal: TJSP
Processo: 1007153-40.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação – Divisão – Citação postal – Aviso de recebimento recebido por cônjuge – Validade – Precedentes do e. STJ – Compromitentes compradores de parcelas do imóvel dividendo – Desnecessidade de integrarem demanda – Divisão cabível apenas entre condôminos ao tempo da propositura da ação – Lide não afeta Municipalidade – Citação do Município desnecessária – Registro cancelado anteriormente

Ementa:
Apelação – Divisão – Citação postal – Aviso de recebimento recebido por cônjuge – Validade – Precedentes do e. STJ – Compromitentes compradores de parcelas do imóvel dividendo – Desnecessidade de integrarem demanda – Divisão cabível apenas entre condôminos ao tempo da propositura da ação – Lide não afeta Municipalidade – Citação do Município desnecessária – Registro cancelado anteriormente tratava de loteamento, não divisão – Divisão não se confunde com loteamento – Pretensões diferentes – Débitos fiscais podem impedir registro, não divisão – Suposto crédito das Apeladas com Apelante – Questão obrigacional estranha ao feito – Recurso improvido.